Tribunal: TJMT
Processo: 0007052-08.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007052-08.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLAUDINEI ALVES DE SOUZA - CPF: 666.945.901-72 (APELANTE), MARIA CRISTINA PEREIRA XAVIER - CPF: 654.688.131-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS -
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 2)

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
QUANTUM
QUE NÃO EXTRAPOLA O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1) Impossível a decretação da absolvição, se nos autos há provas concretas e robustas amparando a condenação, mormente quando as palavras da vítima vêm corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial aos depoimentos testemunhais.

2) A lei não estabelece expressamente
o quantum
de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, quando incidentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a fração a ser aplicada está adstrita ao livre convencimento do magistrado, desde que obedeça a proporcionalidade e razoabilidade, como no caso
sub judice
.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Elinei Alves de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007052-08.2019.8.11.0064 – código 694633, pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4o, inc. I, do Código Penal, à pena 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, sob alegação de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente pugna pela
readequação da dosimetria penal
(id. 34907987).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 34907989), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 37208458).

Determina-se a Secretária que se proceda a
retificação
da capa dos autos, para onde consta Claudinei Alves de Souza, fazer constar
Elinei Alves de Souza
, conforme id. 34907987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que, do dia 24 de julho de 2019, por volta das 09h30min, na rua Guarapes, bairro Cidade Alta, na Comarca de Rondonópolis/MT Elinei Alves de Souza, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Maria Cristina Pereira Xavier.

Rest
ou apurado que Elinei Alves arrombou a porta dos fundos para ter acesso ao interior do imóvel e subtraiu diversos objetos pertencentes à vítima, dentre os quais
: “01 (um) celular Samsung, cor dourada, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); 01 (um) celular Samsung, cor branca, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 09 (nove) batons, marca Playboy, avaliados em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 03 (três) lápis delineadores, cor preta, avaliados e m R$ 75,00 (setenta e cinco reais); 02 (dois) géis para massagem Fresh Black, avaliados em R$ 80,00(oitenta reais); 05 (cinco) frascos de leite fermentado Frutap, avaliados em R$ 15,00 (quinze reais); 04 (quatro) sabonetes Natura, avaliado em R$ 20,00 (duzentos reais), 01 (uma) nécessaire, avaliada em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais)”.
Contudo, acabou sendo abordado por policiais militares na posse de parte dos bens subtraídos e posteriormente encaminhado à delegacia em flagrante delito.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Irresignado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação pleiteando absolvição do delito em que foi imputado e, subsidiariamente pleiteia readequação da dosimetria penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Da absolvição do delito de furto qualificado

Consoante relatado, a defesa do apelante vindica a absolvição da infração ao argumento de que não existem nos autos a comprovação de que o mesmo praticou o delito indicado na inicial acusatória, por entender que há diversas contradições na narrativa acusatória.

Apesar do inconformismo, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o pleito absolutório não merece acolhida por este órgão fracionário.

Isso porque, a
materialidade delitiva
sobejou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 34906965), termo de exibição e apreensão (id. 34906968), laudo pericial criminal (id. 34906998), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Noutro giro,
em que pese o apelante ter negado
veementemente a prática do crime, é forçoso asseverar a existência nos autos provas robustas e irrefutáveis de que a
autoria
do crime é certa e recai sobre sua pessoa.

Conforme declaração em juízo do acusado, o mesmo estaria em um bar desativado esperando um mototaxista que o transportaria até o presídio, pois teria que ir lá “assinar no presídio” em virtude da tornozeleira que usava, quando foi surpreendido por três viaturas da Policia Militar, que efetuaram a sua prisão. Aduziu que não foi apreendido em poder de qualquer objeto/valor subtraído (id. 34907992).

Por sua vez, a vítima
Maria Cristina Pereira Xavier
, ao ser inquirida em juízo, afirmou que no dia dos fatos não estava em casa, mas foi contatada e avisada que sua residência havia sido arrombada, deslocou-se imediatamente até lá e encontrou o acusado já detido dentro da viatura da polícia militar; que o acusado foi encontrado dentro do quintal de sua residência. Após o ocorrido, se deslocou até CISC e registou o boletim de ocorrência, sendo que recuperou parte de seus bens apreendidos em poder do acusado; que o acusado ingressou no imóvel pelos fundos do quintal e arrombou a porta para conferir acesso ao interior do local.

A vítima mencionou ainda que o acusado quase não foi preso pois quando foi flagrando no interior do imóvel, o mesmo se passou por morador da parte da frente da residência, no entanto, seu sobrinho desmentiu o alegado, oportunidade em que foi realizada a prisão em flagrante do acusado; que à exceção da quantia de R$88,00 (oitenta e oito reais), recuperou as mercadorias subtraídas que vende e certa quantia em dinheiro (batons, produtos de sex shop e R$ 175,00) (id. 34907992).

Corroborando com as declarações do ofendido, testemunha
Giovane da Silva Muniz
relatou em juízo relatou que:

Na data dos fatos, um colega foi a sua residência e informou que dois indivíduos haviam acabado de tentar abrir o portão do domicílio dele. Na sequência, passaram duas viaturas da Polícia Militar, tendo sido questionado por tais gentes públicos se teria visualizado essas duas pessoas. Nessa ocasião,
ouviu um barulho vindo da residência da frente, de propriedade da vítima M. C. P. X., motivo pelo qual dirigiu-se até o local, em companhia dos Policiais Militares. Asseverou que o réu estava saindo do domicilio da vítima, em poder da res furtiva, quando foi surpreendido pelos Policiais Militares ingressando no local, os quais realizaram a sua prisão em flagrante delito.
Afirmou que, no momento da sua prisão, o réu utilizava uma camiseta do time Barcelona (cores roxa, preta, azul e vermelho)
(trecho retirado da sentença – id. 34907978) – destaquei.

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos policiais
militares Marcos José Pacífico
e
Douglas Fernandes de Souza Santos
, os quais aduziram que no dia dos fatos, via CIOSP, receberam informações sobre uma pessoa e suas vestes, que esta estaria andando na região com atitude suspeita e tentando ingressar em alguma residência; ao deslocarem até o local, depararam com uma testemunha que passou mais algumas informações, conseguindo então abordar o acusado em frente à residência da vítima; que desta abordagem foi encontrado materiais (produtos de sex shop e certa quantia em dinheiro) em posse do acusado, no bolso e em uma sacola; que ao ingressar no domicílio da vítima perceberam que esta havia sido arrombada e toda revirada ; com apoio dos vizinhos conseguiram entrar em contato com a ofendida, sendo que esta foi até o local e reconheceu a propriedade dos bens subtraídos e da quantia em dinheiro; que a abordagem foi em frente da residência (id. 34907992).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Estabelece o enunciado

n.o 8,
aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que suas declarações estão isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório.

Ademais, a apreensão do objeto subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do
ônus probandi
, o que torna imprescindível a declinação de justificativa plausível pelo réu para a posse do objeto, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Corrobora esse entendimento, os arestos que seguem,
verbi
s:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório
. O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição”.
(TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE FURTO - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO - PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE - AGENTE QUE APRESENTA NOME FALSO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL - ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA RECENTE QUE RECONHECE A TIPICIDADE DA CONDUTA - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que, quando a res furtiva é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente e corrobora a versão deduzida na exordial acusatória. Ademais, nos delitos contra o patrimônio, na hipótese do objeto produto do crime ser encontrado em poder do acusado, o ônus da prova é invertido, cabendo à defesa comprovar a origem da coisa ilícita, sendo certo, in casu, que a defesa não logrou êxito em apresentar uma justificava para o fato do réu estar em posse da res (...)”.
(Ap 11302/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Depreende-se então que o conjunto probatório foi uníssono e coeso no sentido de apontar a autoria do delito ao apelante, sobretudo porque todas as provas orais colhidas apontam que o apelante subtraiu bens do interior da residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo, tendo sido o mesmo preso em frente ao referido imóvel em poder da
res furtiva
, de modo que eventual contradição sobre qual time seria a camiseta do apelante na ocasião (testemunha afirmou ser do Barcelona quando na verdade era do flamengo) não tem o poder de macular e se sobrepor o acervo probatório que imputa sua responsabilidade penal pelo ilícito.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2)

Da diminuição da pena-base

Superada a pretensão absolutória, o apelante insurge contra a pena basilar imposta ao argumento de que esta estaria ferindo os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o pedido mais uma vez não tem procedência.

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária, após desabonar os antecedentes criminais,
somou 06 (seis) meses de reclusão à pena abstrata mínima
prevista no §4.o do art. 155 da Lei Penal Material, consoante se infere dos trechos em destaque:

“(...) I — a culpabilidade é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie;

II
— Quanto aos antecedentes criminais diante da condenação existente em face do réu (oriunda de sentença proferida nos autos da ação penal n. 965-17.2011.811.0064/cód. 337161, a qual tramitou perante este Juízo, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, distribuído sob o n. 0005309-46.2008.8.11.0064, ONDE HÁ DEZ GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado), valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

III - sobre a conduta social, não há dados/laudo específico para sua análise;

IV — Acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos;

V, VI e VII - os motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências são as próprias do tipo em questão;

VIII - quanto aos comportamentos da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstancias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo uma delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(id. 34907979) – destaquei.

Ao que se vê, de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apenas os antecedentes do apelante foram negativados, tendo em vista que foi utilizado uma, das dez guias executivas no total que o apelante tem em seu desfavor, conforme execução penal n. 965-17.2011.811.0064 - cód. 337161, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Nessa ordem de ideias, o quantitativo elegido pela MM.a Juíza a quo
não se apresenta exacerbado ou desproporcional
, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao crime de furto qualificado, de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Aliás, não se pode olvidar que o julgador possui
discricionariedade
para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, exigindo-se apenas que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto, como feito na hipótese.

Nessa toada é o entendimento uniformizado dessa e. Corte de Justiça, expresso no
Enunciado Orientativo n.o 39
, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma, no que pertine ao
quantum
empregado sentencialmente para majorar pena-base do acusado, qual seja, 06 (seis) meses, o que correrponde à fração de 1⁄4 (um quarto), muito embora se situe em um patamar superior do sugerido pelo Superior Tribunal de Justiça,
não se mostrou exacerbado
, sobretudo porque devidamente exposto pelo sentenciante os motivos de fato e de direito que o levaram a tal providência.

Frisa-se, aliás, que
"(...) O juiz não está adstrito à fração de 1/6 estipulada pela jurisprudência para valoração das circunstâncias judiciais e legais, pois tal posicionamento tem o objetivo de orientar a aplicação da reprimenda penal. (...)".
(TJSC - Apelação Criminal n. 2012.031438-4, de Lages, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 21/05/2013).

Por este motivo, afigurando-se idônea a negativação dos antecedentes e em sendo razoável o
quantum
fixado para o respectivo incremento,
mantenho
a pena-base do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante do exposto, e
m consonância com o parecer ministerial

nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por Elinei Alves de Souza, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020